Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006893-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELADO), ADCELI NOBRE DA SILVA JESUS - CPF: 487.165.701-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006893-76.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOSIAS DA SILVA JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JOSIAS DA SILVA JESUS
,
que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição por ausência de citação.

Em suas razões recursais o apelante aponta a não ocorrência da prescrição ante a inexistência de inércia, ao fundamento de que após o esgotamento de todos os meios para a citação, requereu ao Juízo o deferimento da citação por edital protocolizada em
27/09/2018
e não obstante o pedido não ter sido apreciado, a sentença impugnada aplicou a prescrição e extinguiu o feito por ausência de citação válida, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Sustenta que a demora na citação dos recorridos também pode ser impingida ao próprio poder Judiciário, visto que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito em
12/12/2018
, aplicando indevidamente a tese de prescrição intercorrente, decisão que foi reformada pelo Tribunal.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a sentença de primeiro grau, por não haver amparo legal para a aplicação da Prescrição por ausência de citação, sob pena de violação ao parágrafo 3o do Art. 240 do CPC, bem como em contrariedade a Súmula no 106 do STJ e a jurisprudência Pátria. (Id. 34181482 – pág. 5/34181486)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que,
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
JOSIAS DA SILVA JESUS
, onde alega ser credor de uma Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal
(Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens imóveis)
de No 237/2635/172125697, emitida em 06/04/2010, no valor de R$ 70.000,00, a ser paga em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, ficando os executados inadimplentes a partir da parcela vencida em
06/02/2014
, totalizando o débito a quantia de R$ 45.640,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais), atualizados até 30/01/2015.

A ação foi distribuída em
25/02/2015
, sendo a decisão inicial proferida em
05/03/2015
.

Em sentença prolatada em
12/12/2018
, o juízo de primeiro grau, reconhecendo ter havido a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC. (Id. 7526620)

Da sentença sobreveio o recurso de apelação (Id. 7526621/7526622) que na Relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, restou provido por esta Terceira Câmara, sendo determinado o retorno dos autos a Comarca de origem para o seu devido processamento. (Acórdão de Id. 8139717)

O exequente foi intimado do retorno dos autos em
22/07/2019
(Id. 34181480 – pág. 2), ocasião em que na data de
30/08/2019
(Id. 34181480 – pág. 3/4, peticionou informando novo endereço, pugnando pela citação dos executados.

O magistrado sentenciante julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege, Lei no 10.931/2004, embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Da mesma forma, o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Ademais, o artigo 240, § 1o do CPC disciplina que:

“Art. 240...

§ 1o - a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

De outro norte, o citado artigo em seu § 2o, estabelece que:

“§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.”

Ainda, segundo leciona Nery & Nery,
“só não pode haver prejuízo para o autor se ele toma todas as providências cabíveis em dez dias, com indicação do endereço de que dispõe e pagamento das taxas relativas à condução do oficial de justiça
.
”
(in “
COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, 2a Tiragem, Novo CPC, Lei 13.105/2015” Editora Revista do Tribunais, p. 229, nota 13, ao art. 240).

No caso dos autos, como a ação foi proposta em
24/02/2015
, distribuída em
25/02/2015
, sendo a decisão inicial proferida em
05/03/2015
,
o pleito alcançaria a prescrição consumativa
, de acordo com o estabelecido no artigo
206, §3o, VIII
, do Código Civil,
em fevereiro/2018
.

Ainda, em que pese as argumentações do apelante de que requereu ao Juízo o deferimento da citação por edital protocolizada em
27/09/2018
e, não obstante o pedido não ter sido apreciado, o feito já se encontrava acobertado pela prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, de modo que se mostra escorreita a r. sentença de primeiro grau.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020